Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. PEDIDO FEITO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO.COMPROVADO.PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CDC. APLICAÇÃO IMPERATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA
1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que apelante e apelado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. É cediço que a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece rito específico para as ações de repactuação de dívidas, estabelecendo um procedimento bifásico.
3.1. De acordo com as alterações promovidas pela mencionada legislação, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor).
3.2. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor).
4. O artigo 54-A, §1o do Código Consumerista estabelece que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
4.1. Com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo legal, em julho/2022 foi editado o Decreto n. 11.150 que, em seu artigo 3o, caput e §1o determina que se deve considerar como mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, sendo que a situação de superendividamento deve ser apurada contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.
5. Uma vez verificada e demonstrada a situação de superendividamento, havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial da Lei n. 14.181/2021, cabe ao magistrado dar ao consumidor a oportunidade de repactuar suas dívidas, com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendo-se a dignidade da pessoa humana.
6. O afastamento do procedimento especial de repactuação das dívidas pelo Juízo de origem, mesmo após a comprovação inequívoca da situação de superendividamento, gera a nulidade da sentença, em razão do error in procedendo, de modo que o retorno dos autos à origem é medida imperativa, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a determinação de realização de audiência de conciliação.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.